Tribunal: STF
Processo: HC 254064
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ivone Ramos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença condenatória pelos delitos dos arts. 334 do Código Penal e 334-A, caput, e § 1º, II, ambos do Código Penal, concluiu que "o conjunto probatório dá conta de que os recorrentes, por vontade livre e consciente, perpetraram as condutas a eles imputadas na peça acusatória, mostrando-se irretocável a sentença", bastando "o mero transporte de produtos estrangeiros sem a comprovação de sua regular introdução em território nacional para configurar os crimes de contrabando e de descaminho, sendo irrelevante que o agente seja o proprietário ou tenha pessoalmente introduzido as mercadorias em território nacional". 



    2. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.147.358 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a paciente seja absolvida da imputação da prática de crime de contrabando”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença condenatória pelos delitos dos arts. 334 do Código Penal e 334-A, caput e § 1º, II, ambos do Código Penal, concluiu que "o conjunto probatório dá conta de que os recorrentes, por vontade livre e consciente, perpetraram as condutas a eles imputadas na peça acusatória, mostrando-se irretocável a sentença", bastando "o mero transporte de produtos estrangeiros sem a comprovação de sua regular introdução em território nacional para configurar os crimes de contrabando e de descaminho, sendo irrelevante que o agente seja o proprietário ou tenha pessoalmente introduzido as mercadorias em território nacional".”. 



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolver a paciente ante a ausência de provas suficientes para a condenação —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente